Tribunal: TJMT
Processo: 1007248-59.2024.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007248-59.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Consórcio, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 73.516.106/0001-16 (APELADO), VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO), ROGER TERHORST PEREIRA - CPF: 034.021.301-90 (APELANTE), DANIELA RUIZ DE SOUZA - CPF: 045.709.001-43 (ADVOGADO), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), CAMILA SABBADINI CARRION NOSCHANG - CPF: 031.993.900-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA SOMENTE EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO TEMPORAL – ART. 435 DO CPC – PLEITO DE DISPENSA DO PREPARO – INAPLICABILIDADE DO ART. 101, §1o, DO CPC EM QUE SE DICUTE MATÉRIAS ALÉM DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL – AR DEVOLVIDO “AUSENTE” – SUFICIÊNCIA – TEMA 1.132/STJ – MATÉRIA JÁ APRECIADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – ART. 507 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

Indeferida a justiça gratuita em primeiro grau, incumbe ao apelante comprovar sua efetiva hipossuficiência econômica, sendo insuficiente a mera declaração de pobreza quando desacompanhada de elementos idôneos.

Ausentes documentos comprobatórios no momento processual oportuno, mostra-se inviável sua apresentação tardia em grau recursal, por força do princípio da preclusão consumativa e do art. 435 do CPC.

A dispensa de preparo prevista no art. 101, §1o, do CPC restringe-se às hipóteses em que o recurso versa exclusivamente sobre a gratuidade da justiça, sendo inaplicável quando o apelo também impugna o mérito da causa, impondo-se o recolhimento das custas recursais.

Quanto à alegada irregularidade da constituição em mora, o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que com AR devolvido com a anotação “ausente”, é suficiente para sua configuração, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 1.132/STJ), que dispensa a prova do efetivo recebimento pelo devedor.

Tendo a matéria sido objeto de análise em agravo de instrumento anteriormente julgado por esta mesma Câmara, incide a preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC, vedando-se a rediscussão do tema em sede de apelação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1007248-59.2024.8.11.0007

APELANTE: ROGER TERHORST PEREIRA

APELADA: HS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROGER TERHORST PEREIRA
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT,
Dr. Antonio Fabio da Silva Marquezini
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária no 1007248-59.2024.8.11.0007, ajuizada por
HS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, que julgou procedentes os pedidos formulados pela ora apelada para declarar devidamente constituída em mora a parte ré, ora apelante, quanto às obrigações assumidas no Contrato de Alienação Fiduciária no 00421394, referente ao Grupo 696/386; determinar a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do veículo objeto da garantia fiduciária — Automóvel Chevrolet S10 LTZ FD4A CA, ano 2017/2018, cor cinza, placa PHP2C90, chassi 9BG148MA0JC434007, Renavam 01139473708 — no patrimônio da Autora apelada, livre de quaisquer ônus; indeferir o pedido de justiça gratuita formulado pelo apelante, diante da ausência de comprovação de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal; e condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, consoante art. 85, § 2o, do CPC, em observância ao princípio da causalidade.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que
“Nos termos do art. 99, §7o, do CPC, requer-se a dispensa do recolhimento do preparo, haja vista que a matéria recursal versa justamente sobre a concessão da justiça gratuita, de modo que exigir o pagamento prévio inviabilizaria o próprio direito de recorrer”
(sic).

Defende que
“O apelante celebrou contrato de participação em cota de consórcio no 696/386, formalizado por meio da proposta de adesão e termo de cessão e transferência, plano estruturado em 120 parcelas. Após contemplado, recebeu a carta de crédito e adquiriu o veículo Chevrolet S10, ano/modelo 2017/2018, placa PHP2C90, chassi 9BG148MA0JC434007, que passou a integrar a garantia fiduciária. Em razão de suposta inadimplência, a apelada ajuizou ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, alegando mora do consorciado e instruindo a inicial com extrato genérico e notificação extrajudicial”
(sic).

Assevera que
“Vale mencionar, que a constituição em mora não se aperfeiçoou de forma válida. A notificação enviada pela administradora retornou com a anotação “ausente” e, ainda que se alegue que basta o envio ao endereço contratual, a correspondência não discriminou de forma clara e específica quais parcelas estariam em aberto. A jurisprudência consolidada entende que a notificação deve conter elementos mínimos de clareza e precisão, de modo a possibilitar ao consumidor compreender exatamente quais obrigações contratuais estão em aberto. [...] O apelante, desde a contestação e também no agravo de instrumento interposto contra a decisão liminar, demonstrou boa-fé e disposição em cumprir suas obrigações, além de destacar a irregularidade da notificação”
(sic).

Diz que
“Apesar disso, a sentença julgou procedente a ação, consolidando a propriedade em favor da apelada e condenando o recorrente ao pagamento das custas e honorários, sem reconhecer sua evidente incapacidade econômica. Diante desse contexto, a narrativa processual revela dois vícios centrais que justificam a reforma da decisão: a injustiça do indeferimento da justiça gratuita e a ausência de constituição válida em mora. Ambos pontos foram devidamente comprovados por documentos e já ventilados na defesa e no recurso anterior, mas não receberam a devida apreciação pelo juízo a quo”
(sic).

Alega que
“O apelante não possui condições financeiras de arcar com custas e honorários sem prejuízo de seu próprio sustento. Trata-se de trabalhador assalariado, conforme comprova sua Carteira de Trabalho e Previdência Social, documento idôneo e suficiente para atestar a natureza de sua ocupação e a limitação de sua renda. Além disso, os extratos bancários juntados demonstram de forma inequívoca que sua movimentação financeira é modesta, restrita a pagamentos cotidianos de baixo valor, com saldo final ínfimo ao longo dos meses, o que evidencia sua hipossuficiência econômica. É certo que a simples declaração de pobreza, firmada pela parte ou por seu advogado com poderes específicos, já é bastante para ensejar a concessão do benefício, nos termos do artigo 99, §3o, do CPC”
(sic).

Sustenta que
“Ainda que se mantivesse a sentença em seus termos – hipótese apenas arguida por amor ao debate – não poderia subsistir a condenação do apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Isso porque, uma vez deferida a justiça gratuita, o beneficiário encontra-se amparado pela norma expressa do artigo 98, §3o, do CPC, que estabelece a inexigibilidade imediata de tais verbas, ficando sua cobrança condicionada à modificação da condição econômica da parte dentro do prazo de cinco anos. Além disso, no presente caso, a improcedência da tese defensiva decorreu de interpretação estritamente jurídica a respeito da validade da notificação de mora, não se tratando de resistência infundada ou litigância desleal”
(sic).

Relata que
“No mérito, a sentença merece integral reforma, uma vez que não restou configurada a mora do apelante, requisito essencial para a propositura e procedência da ação de busca e apreensão, nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69. Conforme já exposto, a notificação enviada pela administradora foi absolutamente genérica, desprovida da individualização das parcelas supostamente em atraso. Não houve discriminação de número de prestações, valores ou datas de vencimento, o que impediu o apelante de aferir a legitimidade da cobrança e, por conseguinte, de regularizar eventuais pendências. Essa conduta viola frontalmente o princípio da boa-fé objetiva e contraria a exigência legal de constituição de mora de forma clara e inequívoca.”
(sic).

Explana que
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a mora do devedor deve ser comprovada de forma inequívoca, sendo insuficiente a simples juntada de notificações genéricas ou que não permitam a identificação clara das parcelas vencidas. [...] Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento dessa Colenda Câmara, deve-se ao menos afastar a consolidação da propriedade em favor da apelada e oportunizar ao apelante a purga da mora, em respeito ao princípio da conservação dos contratos e ao direito de defesa do consumidor”
(sic).

A par destes argumentos, requer
“
a)
O conhecimento e provimento do presente recurso, com a dispensa do preparo, nos termos do artigo 99, §7o, do CPC, por versar a controvérsia sobre a concessão da justiça gratuita;
b)
A reforma da sentença para conceder integralmente ao apelante os benefícios da gratuidade da justiça, afastando-se a condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 98 e seguintes do CPC;
c)
No mérito, o reconhecimento da inexistência de mora válida, declarando-se a improcedência da ação de busca e apreensão, com a consequente restituição da posse do veículo ao apelante, caso apreendido;
d)
Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que seja afastada a consolidação da propriedade em favor da apelada, assegurandose ao apelante a possibilidade de purga da mora, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva e à função social do contrato;
e)
A condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em percentual sobre o valor da causa, na forma do artigo 85 do CPC”
(sic).

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 321556861, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Cumpre aqui salientar que, conforme a análise de prevenção (Id. 322105871), houve interposição do recurso de Agravo de Instrumento no 1005976-17.2025.8.11.0000, que, sob minha relatoria, restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AR DEVOLVIDO “AUSENTE” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É válida a constituição em mora por notificação enviada ao endereço constante no contrato, conforme § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no. 911/69, dispensando-se a prova de recebimento pelo destinatário, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 1.132). (N.U 1005976-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025)”

Preparo recursal não recolhido, conforme Id. 322108850.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela ora apelada para declarar devidamente constituída em mora a parte ré, ora apelante, quanto às obrigações assumidas no Contrato de Alienação Fiduciária no 00421394, referente ao Grupo 696/386; determinar a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do veículo objeto da garantia fiduciária — Automóvel Chevrolet S10 LTZ FD4A CA, ano 2017/2018, cor cinza, placa PHP2C90, chassi 9BG148MA0JC434007, Renavam 01139473708 — no patrimônio da Autora apelada, livre de quaisquer ônus; indeferir o pedido de justiça gratuita formulado pelo apelante, diante da ausência de comprovação de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal; e condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, consoante art. 85, § 2o, do CPC, em observância ao princípio da causalidade.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] O cerne da defesa do Réu reside na alegação de que a notificação extrajudicial enviada pela Autora para constituí-lo em mora seria genérica e, portanto, inválida, o que ensejaria a extinção da ação. Contudo, essa argumentação não prospera diante da legislação e da jurisprudência firmada sobre o tema.

O Decreto-Lei no 911/69, em seu Art. 2o, § 2o, alterado pela Lei no 13.043/2014, é claro ao estabelecer que
"a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário"
. A mora, portanto, é ex re, ou seja, se configura automaticamente pelo mero inadimplemento da obrigação no prazo estipulado, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial mais detalhada.

Ainda mais relevante é a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em sede de recurso repetitivo (Tema 1.132), que preceitua: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". A jurisprudência dominante, portanto, dispensa a prova de que o devedor tenha efetivamente recebido a notificação ou que tenha assinado o aviso de recebimento (AR). O fato de a notificação ter retornado com a informação "ausente" ou qualquer outra situação de não recebimento não invalida a constituição em mora, desde que comprovado o envio ao endereço contratual.

Para robustecer ainda mais este entendimento, a Súmula no 245 do STJ dispõe que
"a notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito"
. Em se tratando de contrato com parcelas sucessivas, a notificação inicialmente expedida é válida para as parcelas vencidas posteriormente.

No presente caso, a Autora comprovou o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do Réu (ID165862785-Doc. 08). A questão da validade da mora já foi exaustivamente debatida e decidida por este Juízo na concessão da liminar e, fundamentalmente, foi confirmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, ao julgar o Agravo de Instrumento interposto pelo próprio Réu, DESPROVEU O RECURSO POR UNANIMIDADE, ratificando a validade da constituição em mora nos termos da jurisprudência do STJ. As alegações do Réu quanto à notificação genérica foram explicitamente afastadas pela instância superior.

Desse modo, a mora do devedor ROGER TERHORST PEREIRA está devidamente comprovada e constituída, não havendo qualquer nulidade a ser declarada.

É incontroverso que o Réu celebrou o contrato de consórcio e o de alienação fiduciária. Sua contestação não nega o inadimplemento das parcelas, limitando-se a questionar a validade da notificação de mora. O extrato detalhado do consorciado, juntado pela Autora, corrobora as pendências e o valor da dívida. A ausência de purgação da mora pelo Réu, mesmo após a concessão da liminar e a oportunidade para tanto, apenas reforça o seu inadimplemento. O contrato de alienação fiduciária previa a cláusula de vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento, conforme a Cláusula Sexta (Doc.05) e o §3o do Art. 2o do Decreto-Lei no 911/69.

O Réu solicitou os benefícios da justiça gratuita em sua contestação. Contudo, a Autora, em sua impugnação, contestou o pedido, argumentando que o Réu não apresentou provas suficientes de sua alegada hipossuficiência financeira, limitando-se a uma declaração que gera presunção relativa de veracidade. Embora tenha havido concessão da justiça gratuita para fins de processamento e julgamento do Agravo de Instrumento, essa concessão se restringe ao âmbito recursal e não implica deferimento automático para a fase de conhecimento em primeiro grau sem a devida comprovação. Na ausência de elementos probatórios robustos que demonstrem a impossibilidade do Réu de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, o pedido deve ser indeferido para esta instância.

[...]

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, com fundamento no Art. 3o e seguintes do Decreto-Lei no 911/69, nas disposições do Código Civil, do Código de Processo Civil e na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça (em especial o Tema 1.132 e a Súmula no 245),
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial pela
HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
contra
ROGER TERHORST PEREIRA
.

Em consequência:

1. Declaro devidamente constituída em mora a parte Ré, ROGER TERHORST PEREIRA, em relação às obrigações decorrentes do Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia no 00421394, referente ao Grupo 696/386, firmado com a Autora, HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

2. Determino a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem objeto da alienação fiduciária, qual seja,
UM AUTOMÓVEL, MARCA CHEVROLET, MODELO S10 LTZ FD4A CA, ANO FAB/MOD 2017/2018, COR CINZA, PLACA PHP2C90, CHASSI 9BG148MA0JC434007, RENAVAM 01139473708
, no patrimônio da Autora, HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., livre de quaisquer ônus.

3.
Indefiro o pedido de justiça gratuita
formulado pelo Réu na instância de origem, ante a ausência de comprovação de sua hipossuficiência financeira, em conformidade com o Art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e a impugnação da Autora.

4.
Condeno o Réu, ROGER TERHORST PEREIRA, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, em razão do princípio da causalidade.

5.
Mantenho a restrição judicial (RENAJUD)
de transferência e circulação sobre o veículo até a efetiva consolidação da propriedade e o registro do bem em nome da Autora, momento em que deverá ser providenciada a baixa.

6.
Autorizo a expedição do competente mandado de averbação
para o devido registro da consolidação da propriedade e posse no órgão competente (DETRAN), a fim de que a Autora possa dispor livremente do bem.

7.
Determino a expedição de novo mandado de busca e apreensão
do veículo, com as cautelas e autorizações já concedidas na decisão liminar, a ser cumprido no endereço Rua Santa Paula, no 79, Bairro Boa Nova 3, Alta Floresta/MT, CEP 78.580-000, ou em qualquer outro local onde o bem for encontrado.”
(Id. 321556855) (Destaques no original)

Inicialmente, antes de adentrar o mérito recursal, cumpre resolver questão preliminar relativa aos pleitos de dispensa do pagamento do preparo recursal e concessão dos benefícios da justiça gratuita, formulados pelo apelante
ROGER TERHORST PEREIRA
, cuja gratuidade foi indeferida na origem.

Sobre a concessão da benesse da justiça gratuita, é cediço que faz-se necessário que a parte interessada traga aos autos elementos firmes de que não possui meios para adimplir as custas e despesas processuais, não se justificando para essa finalidade a simples informação em sentido contrário.

Isso porque o benefício da assistência judiciária gratuita foi instituído pela Lei no. 1.060/50, devendo ser concedido a todo aquele que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua necessidade, nos termos do art. 4o,
in verbis
:

“Art. 4o - A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, a própria petição inicial, de que não está em condições de pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.”

Entretanto, em que pese o teor do artigo acima transcrito estabelecer que basta a simples declaração de hipossuficiência lançada na inicial, no sentido de a requerente não possuir condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos”.

Nessa esteira, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

Da análise dos autos e da leitura da sentença supratranscrita, verifica-se a inexistência de fundamentos que autorizem a modificação da conclusão a que chegou o Magistrado de primeiro grau, pois a parte não apresentou documentos a fim de comprovar seu estado de miserabilidade, devendo ser mantido o indeferimento nesta via recursal.

No caso em exame, o apelante requereu a gratuidade de justiça em sua peça contestatória, não trazendo aos autos qualquer documento que atestasse sua hipossuficiência financeira.

Assim, diante da falta de adoção pelo apelante das providências necessárias a comprovar sua situação de penúria, não há outro caminho a não ser o indeferimento da justiça gratuita, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C AÇÃO DE DANOS MORAIS –
ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1o, DO CPC – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS
– DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – CUSTAS NÃO RECOLHIDAS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1o, do CPC.

A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de seu indeferimento.

Ausente à documentação que comprova a condição de hipossuficiência alegada, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita requerido.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

(N.U 1034077-38.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2025, Publicado no DJE 16/08/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
INÉRCIA DO EMBARGANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
. Recurso de apelação interposto por Alex Marcelino Pinto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e determinou a extinção do processo de embargos à execução, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão do não recolhimento das custas processuais após o cancelamento da distribuição previsto no art. 290 do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade do indeferimento do pedido de justiça gratuita e do consequente cancelamento da distribuição em razão do não recolhimento das custas processuais, analisando-se se houve observância ao procedimento estabelecido no art. 99, §2o, do CPC, que exige a prévia intimação da parte para comprovação dos pressupostos legais antes do indeferimento do benefício.

III. Razões de decidir

3. A presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência pode ser elidida quando o magistrado determina a comprovação da condição financeira em observância ao art. 99, §2o, do CPC, e a parte permanece inerte quanto à apresentação dos documentos solicitados.

4. O juízo de origem agiu em conformidade com o ordenamento jurídico ao oportunizar ao embargante a demonstração de sua condição de hipossuficiência mediante a intimação para apresentação dos últimos três extratos bancários, declarações de bens imóveis e de veículos, tendo o requerente solicitado prazo de trinta dias para cumprimento da determinação, mas mantendo-se inerte durante todo o período concedido.

5. A inércia do apelante em atender à determinação judicial, tanto em primeira instância quanto em sede recursal, onde permaneceu sem apresentar qualquer elemento probatório apto a demonstrar a alegada condição de hipossuficiência econômica, legitima a conclusão pela ausência dos pressupostos legais para concessão do benefício.

6. O cancelamento da distribuição encontra amparo legal no art. 290 do CPC, tendo sido a parte devidamente intimada para efetuar o pagamento das custas processuais no prazo de quinze dias após o indeferimento da gratuidade, sendo medida que decorre logicamente do não atendimento à determinação judicial de recolhimento das verbas processuais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "
O indeferimento da gratuidade da justiça é medida legítima quando, após a devida intimação prevista no art. 99, §2o, do CPC, a parte permanece inerte quanto à comprovação dos pressupostos legais para concessão do benefício, ensejando o cancelamento da distribuição por falta de recolhimento das custas processuais.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 85, §11, 98, 99, §§2o e 3o, 290, 485, VI, e 101, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.584.130/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão; TJMT, AI 1011125-04.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/03/2020.”

(N.U 1002724-02.2024.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

Cumpre salientar que os documentos colacionados aos autos apenas em sede recursal estavam à disposição da parte apelante durante toda a instrução processual, não se tratando, portanto, de elementos novos ou cuja produção tenha sido obstada por motivo de força maior ou por circunstância alheia à sua vontade.

Nessa linha, ausente justificativa plausível para a sua não apresentação no momento processual oportuno, revela-se incabível seu recebimento nesta fase recursal, por força do princípio da preclusão temporal e das normas que regem a estabilização da marcha processual, nos termos do artigo 435,
caput
e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido colaciono precedente de minha Relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PRELIMINAR PRECLUSÃO ACOLHIDA – DOCUMENTO NOVO JUNTADO EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – MÉRITO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA EM PRIMEIRO GRAU – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1o, DO CPC – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os documentos apresentados em grau recursal não se enquadram no artigo 435 do CPC, não podendo ser considerado como “documento novo”, uma vez que todos estão datados nos anos de 2020 e 2021, portanto estavam todos à disposição do apelante para apresentação no momento oportuno, condição esta que impossibilita seu recebimento nesta via recursal.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1o, do CPC.

O fato de a pessoa jurídica estar em dificuldade financeira não presume a sua incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não
há como ser deferido o benefício da assistência judiciária.”

(N.U 1000494-16.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 12/02/2024, Publicado no DJE 12/02/2024)

Dessa forma,
indefiro
o pedido de gratuidade de justiça.

No que tange o pedido de dispensa do preparo recursal, não obstante o art. 101, §1o, do Código de Processo Civil disponha que o recurso interposto com o objetivo exclusivo de discutir a concessão da gratuidade da justiça independe de preparo, essa norma não se aplica quando o recurso discute o mérito da causa cumulativamente, como ocorre no presente caso.

Neste tear, frisa-se que a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem afirmado, com clareza, que a dispensa prevista no §1o do art. 101 do CPC limita-se às hipóteses em que o apelo versa exclusivamente sobre a assistência judiciária gratuita, de modo que, quando o recurso contém impugnação ao mérito, como na hipótese dos autos, o recolhimento do preparo torna-se obrigatório desde que a gratuidade tenha sido indeferida na origem.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INÉPCIA DA RECONVENÇÃO – REVOGAÇÃO PARCIAL DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO PELO AUTOR CLÁUDIO – PRETENSÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO DE VISTORIA INICIAL – ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO – INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL, MORAL OU LUCROS CESSANTES DEMONSTRADOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.

A dispensa de preparo recursal prevista no art. 101, §1o, do CPC é restrita aos casos em que o recurso discute exclusivamente a concessão da gratuidade da justiça, sendo inaplicável quando, como no caso, o apelo ataca cumulativamente o mérito da causa. Indeferida a gratuidade na origem, impõe-se o recolhimento do preparo pelo apelante, facultado o saneamento posterior do vício.

Mantém-se a revogação da gratuidade de justiça do autor Cláudio diante da comprovação nos autos de que exerce atividades empresariais com capacidade de arcar com as despesas processuais. Por outro lado, inviável a revogação do benefício concedido ao autor Raimundo Aparecido Miranda, à míngua de recurso próprio da parte adversa, sob pena de reformatio in pejus.

A sentença de improcedência deve ser integralmente mantida, uma vez que os apelantes não lograram comprovar, com elementos técnicos ou documentais contemporâneos, os alegados danos no imóvel locado, tampouco demonstraram o estado anterior do bem, por ausência de laudo de vistoria prévia, ônus que lhes incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC e do art. 23, III, da Lei no 8.245/91.

A pretensão de retorno do feito à origem para realização de perícia deve ser rejeitada, pois a ausência de vistoria inicial inviabiliza qualquer comparação técnica eficaz entre o estado do imóvel antes e depois da locação, tornando a prova pericial imprestável à demonstração dos danos alegados, o que tornaria a medida inócua e protelatória.

Inexistindo prova de abalo concreto à esfera extrapatrimonial dos autores, a frustração contratual, por si só, não autoriza a reparação por danos morais. Igualmente, ausente comprovação de vacância do imóvel, valores de aluguéis ou perda econômica efetiva, inviável a indenização por lucros cessantes.

Não caracterizada a má-fé processual, não havendo conduta dolosa ou temerária a justificar sanção nos moldes do art. 80 do CPC.

Honorários advocatícios majorados de 10 para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, respeitada a suspensão da exigibilidade quanto ao autor beneficiário da gratuidade.

Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados. Determinado o recolhimento das custas recursais pelo autor Cláudio.”

(N.U 1006029-11.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025) (Destaquei)

Como visto, no caso dos autos, além do pedido concernente à gratuidade judiciária o apelante alega a inexistência válida de sua constituição em mora apta a subsidiar a busca e apreensão do veículo.

Todavia, cumpre salientar que, embora o preparo não tenha sido recolhido no ato da interposição do recurso, verifica-se que não houve intimação da apelante para sanar a irregularidade em sede recursal, especialmente porque a questão atinente ao benefício da justiça gratuita foi resolvida em sentença, tendo o pedido de assistência judiciária sido renovado no próprio recurso de apelação, juntamente com as demais matérias devolvidas ao conhecimento deste Tribunal.

Assim, tratando-se de vício sanável, autorizo o recolhimento do preparo recursal, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa.

Por fim, a discussão acerca da constituição do devedor em mora, resta alcançada pelo instituto da preclusão.

É cediço que a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão. É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO . ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
. VÍCIOS DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECEBIMENTO POR TERCEIROS E INCORREÇÃO NO NÚMERO DO CONTRATO. MATÉRIA DISCUTIDA EM ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO N. 1 .132/STJ
.

1. Na origem, cuida-se de ação de busca e apreensão, com base em contrato de alienação fiduciária, inadimplido pela parte ré/recorrente, na qual a parte autora pretende seja consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem alienado fiduciariamente no referido pacto a fim de promover sua venda extrajudicial e a satisfação do crédito. Alegou a devedora nulidade da notificação extrajudicial, que constituem motivo de ausência de pressuposto de constituição regular do processo, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito.

2. ‘
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a existência de decisão anterior sobre determinado tema e a interposição de recurso não por deficiência de fundamentação impede novo pronunciamento judicial acerca da questão, mesmo sendo de ordem pública, em razão da preclusão consumativa.
’ (EDcl no REsp n. 1837780/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 2/9/2021 .)

3. "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." (TEMA 1.132) Agravo interno improvido .”

(STJ - AgInt no AREsp: 2579289 MS 2024/0061556-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 16/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024)

In casu
, verifica-se que as questões referentes a constituição em mora e sua regularidade, foram devidamente apreciadas no recurso de Agravo de Instrumento no 1005976-17.2025.8.11.0000, que, sob minha relatoria, restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AR DEVOLVIDO “AUSENTE” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É válida a constituição em mora por notificação enviada ao endereço constante no contrato, conforme § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no. 911/69, dispensando-se a prova de recebimento pelo destinatário, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 1.132). (N.U 1005976-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025)”

À vista disso, nota-se que a matéria é a mesma, sendo patente a ocorrência da preclusão na espécie.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO CONHECIMENTO POR PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EXTINÇÃO MANTIDA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em cumprimento ao julgado proferido em sede de agravo de instrumento, extinguiu a ação de busca e apreensão por ausência de comprovação da mora, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A parte autora sustenta que a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato, sendo suficiente para constituir a mora, conforme entendimento do STJ no Tema 1.132.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível rediscutir, em sede de apelação, questão já decidida por esta Câmara no julgamento do agravo de instrumento, especialmente quanto à regularidade da constituição em mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão proferida em sede de agravo de instrumento, que reconheceu a ausência de comprovação da mora e determinou a extinção da ação, operou a preclusão da matéria, nos termos do art. 507 do CPC.

A reapresentação da mesma discussão configura preclusão consumativa, impedindo a rediscussão do tema nesta instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação não conhecido.

Tese de julgamento:

“1.
É incabível a rediscussão, em sede de apelação, de matéria já decidida no curso do processo por acórdão anterior transitado em julgado, operando-se a preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC.
”

(N.U 1005602-30.2025.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025) (Destaquei)

Posto isso, não deve ser conhecido o recurso no ponto, em razão da preclusão consumativa.

Diante do exposto,
conheço em parte
do recurso de apelação, e nesta,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença vergastada.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pelo recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, em razão da manutenção do
decisum que
indeferiu a justiça gratuita,
intime-se
o apelante para que efetue o recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026